Tribunal: TJMT
Processo: 1031810-56.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDIÇÕES IMPOSTAS CUMPRIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031810-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (AGRAVADO), GILMAR SOUZA SANTANA - CPF: 651.608.271-53 (AGRAVADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDIÇÕES IMPOSTAS CUMPRIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou a retirada do monitoramento eletrônico.

2. O agravado foi condenado a pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas.

3. O reeducando reside em Cáceres, comarca com maior incidência do delito de tráfico de entorpecentes por ser próxima à fronteira do país, demonstrando a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: (i) se após o cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal, é possível a retirada do monitoramento eletrônico, mesmo diante da gravidade do crime praticado e do contexto geográfico do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Ministério Público tomou ciência da decisão que estipulava o prazo de um ano para o usa da tornozeleira eletrônica e não apresentou objeções dentro do prazo legal.

6. O agravado cumpriu todas as condições impostas, incluindo a inexistência de falta grave, comprovação de trabalho lícito, comparecimento mensal ao fórum e manutenção de seus dados atualizados.

7. O Juízo da Execução Penal verificou a efetiva ressocialização do agravado e considerou a manutenção da tornozeleira eletrônica desnecessária, principalmente diante da ausência de indícios concretos de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado pode ser retirado quando o condenado cumpre integralmente as condições impostas pelo juízo da execução penal, inexistindo faltas graves ou indícios concretos de reiteração delitiva.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
___.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1029497-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. 6.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida na Execução Penal n. 1031810-56.2024.8.11.0000 pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Cáceres, que determinou a retirada do monitoramento eletrônico.

Em síntese, o
parquet
alega que o agravado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, sendo apreendidos 66,780 kg de cocaína, que seriam transportados até Vitória/ES.

Logo, a retirada da tornozeleira eletrônica aumenta o risco de fuga ou de envolvimento em novas atividades ilícitas, haja vista que o agravado está residindo na região de Cáceres, comarca conhecida pela intensa atuação de redes de tráfico de drogas, dada sua proximidade com a fronteira.

Portanto, pleiteia o conhecimento do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, determinando a manutenção do monitoramento eletrônico, por meio da tornozeleira

eletrônica (Id. 251118657 – páginas 183/190).

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão proferida pelo juízo da execução penal (Id. 251118657 – páginas 196/208).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem em manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 251118657 – página 211).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento do presente agravo (Id. 263126799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo em execução penal.

O
parquet
interpôs o agravo em execução pleiteando a manutenção do monitoramento eletrônico, uma vez que o agravado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e, atualmente, está residindo na região de Cáceres, comarca com maior incidência deste delito por ser próxima à fronteira do país.

Analisando os documentos que instruem o presente feito, constato que o agravado foi condenado a “06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto” (Id. 251118657 – página 36), sendo expedido o atestado da pena (Id. 251118657 – páginas 80/81).

Assim, distribuída à ação de execução da pena n. 2000001-47.2023.8.11.0006 e, tendo em vista o regime de cumprimento da pena fixado, semiaberto, o juiz da primeira instância determinou o uso da tornozeleira eletrônica por um ano. Vejamos:

“[...]

Diante a ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF c/c o decidido no RE 641.320/RS, determino a inserção do reeducando no REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, em situação de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, mediante as seguintes condições:

Usar tornozeleira eletrônica por 01 (um) ano
:, O condenado deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica, inicialmente pelo período de 01 (um) ano, e a cada 30 (trinta) dias será enviado relatório ao Juízo.

[...]

Passado 01 (um) ano de monitoramento eletrônico sem falta grave, deverá o recuperando solicitar em juízo a retirada do monitoramento eletrônico
.

[...]” (Id. 251118657 – páginas 88/91)

O parquet tomou ciência da decisão transcrita acima, sem apresentar objeções quanto ao tempo indicado pelo Magistrado sobre a manutenção do monitoramento eletrônico (Id. 251118657 – página 119).

Logo, decorrido o prazo de um ano e cumprindo o agravado todas as condições impostas, tais como inexistência de falta grave, comprovação de trabalho lícito, comparecimento mensal ao fórum e manutenção de seus dados atualizados, o juiz de primeiro grau determinou a retirada da tornozeleira eletrônica. Vejamos:

“[...]
DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Atento ao feito, verifica-se que o reeducando foi inserido no regime semiaberto na data de 27/01/2023 (ref. 22) e está cumprindo pena regularmente desde então.

Ademais, percebe-se que o reeducando jamais deixou de comparecer em juízo e comparece à todos os atos processuais (aba “medidas diversas da prisão”).

Noutro ponto, valioso mencionar que conforme relatório da Central de Monitoramento Eletrônico (ref. 55), o recuperando foi cadastrado no monitoramento em 27/01/2023, permanecendo ativo até o momento e, que nos últimos 03 (três) meses fora verificada apenas 01 (uma) violação de INC – área de inclusão. No entanto, esclareceram que “[...]
as falhas mencionadas de GPS, não ocorrem por responsabilidade do monitorado e sim por fatores alheios a sua vontade.
[...]”

Imperioso pontuar que o atual entendimento deste magistrado, titular da Vara de Execuções Penais de Cáceres/MT, é no sentido de que, quando inserido ou progredido ao regime semiaberto, o executado deverá ser monitorado por tornozeleira eletrônica,
inicialmente pelo período de 01 (um) ano
, e, posteriormente, poderá ser reanalisada a condição do monitoramento eletrônico, a depender de cada caso específico.

Desta forma, constata-se que o reeducando utiliza a tornozeleira pelo período superior a 01 (um) ano e cumpre de forma devida as condições impostas quando da progressão ao semiaberto, visto que não cometeu falta grave, comprovou trabalho lícito, comparece mensalmente ao fórum e mantém seus dados atualizados.

Assim, não há como desprezar o contido no art. 1º da Lei de Execuções Penais que prevê que
“
A execução penal tem por objetivo
efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”
.

Nesse sentido, nota-se que diante a ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como da inexistência de Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, quando inserido no regime semiaberto harmonizado o reeducando demonstrou (a princípio) a busca pela efetivação do objetivo da execução penal, qual seja a harmônica integração social.

Somado a isso, não há como se ignorar que a tornozeleira e o sistema de monitoramento eletrônico geram elevados custos mensais ao Estado, os quais poderiam ser diminuídos em situações que, como no caso do reeducando, a respectiva medida se torna dispensável tendo em vista o integral cumprimento das demais condições e a demonstração da ressocialização.

Desse modo, considerando todo o exposto, verificado ainda que o reeducando não se esquivou do cumprimento da pena e nem cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses,
DETERMINO
a retirada do monitoramento eletrônico, visto que sua manutenção, atualmente, representa medida dispensável para fins de cumprimento das condições do regime imposto.

Serve a presente decisão como ofício a ser apresentado na unidade prisional para retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando GILMAR SOUZA SANTANA
.

DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO DE PENA

Atento ao feito, imperioso frisar que desde a data da fixação das condições do regime SEMIABERTO, este Magistrado alterou o posicionamento quanto às condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto e aberto, de modo que algumas condições estipuladas no ref. 17 encontram-se incondizentes com o atual entendimento firmado - inclusive desatualizadas em relação às novas condições para o regime imposto ao reeducando.

Desse modo, em atenção ao atual posicionamento adotado por este magistrado,
DETERMINO
a alteração das condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Assim, fica alterada a condição “2. Proibido sair de Cáceres/MT” (ref. 17) para que passe a valer a seguinte condição:
“Proibido se ausentar da Comarca de Cáceres/MT por período superior a 30 (trinta) dias”.

Ademais,
REVOGO
o “
item f) Proibido sair da Comarca de Cáceres/MT sem autorização prévia do Juízo da Execução Penal (entre a Ponte Marechal Rondon e o Trevo conhecido como “Carangueijão”) - *O recuperando não possui direito de viajar para fora de Cáceres/MT. O pedido de viagem é um mero benefício, que poderá ser concedido pelo juízo da execução, analisado caso a caso, conforme o comportamento e cumprimento da pena, e deverá ser realizado com bastante antecedência e deverá ser bem justificado e acompanhado de documento que comprove o motivo da viagem (comprovantes de endereço onde ficará, certidões de nascimento/casamento, etc), sob pena de indeferimento
” (ref. 17), tendo em vista que este magistrado não mais aplica a respectiva medida. [...]” (Id. 251118657 – páginas 165/167)

Dessa forma, apesar das razões apresentadas pelo
parquet
, necessário salientar que, conforme consignado anteriormente, era de seu conhecimento que, superado o tempo indicado pelo juiz de primeiro grau, o monitoramento eletrônico seria retirado, não tendo apresentando objeções ao mesmo.

Ademais, o agravado cumpriu todas as condições impostas, não havendo registro de falta grave ou envolvimento em novos delitos, em especial o crime de tráfico de drogas, demonstrando que inexistem elementos que indiquem, até o presente momento, que a retirada da tornozeleira represente um risco à sociedade.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DO CUMPRIMENTO

DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS

– DISPENSA DO

MONITORAMENTO

ELETRÔNICO PELO JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOLVIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PELO AGRAVADO –

INVIABILIDADE – MONITORAMENTO FACULTADO AO MAGISTRADO – INTELIGÊNCIA DO

ART. 146, LEP – RECUPERANDO QUE FOI INSERIDO NO REGIME ABERTO EM 05/11/2023 – RELATÓRIO DE CONTROLE DE COMPARECIMENTO REGULAR DO REEDUCANDO 11/01/2024 NO PEP N. 0010464-02.2016.8.11.0015

– AUSÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico.

As circunstâncias indicam que o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas a ele, uma vez que não registra faltas graves, nem ocorrência ou envolvimento em novos delitos, o que indica a ausência de periculosidade social. Logo, à mingua de elementos de convicção em contrário, nada há demonstração da indispensabilidade do uso de tornozeleira eletrônica, ou que a retirada dela possa indicar eminente risco à sociedade.”(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1029497-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.2.2024, Publicado no DJE 9.2.2024)

Deste modo, não acolho o apelo ministerial e mantenho a decisão do juízo da execução penal.

Diante do exposto, em discordância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025